Tribunal: TJMT
Processo: 1010896-30.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010896-30.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), FLAVIA RENATA TOLOSA DINIZ - CPF: 932.012.651-87 (RECORRIDO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010896-30.2022.8.11.0003

Origem: 2o
Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente (s):
Apple Computer Brasil Ltda.

Parte Recorrida (s):
Flavia Renata Tolosa Diniz

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/06/2023

Ordem de pauta:

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA
– SENTENÇA ANULADA -
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 4o, DO CPC – JULGAMENTO DA LIDE - VENDA DE APARELHO DE CELULAR DESACOMPANHADO DO RESPECTIVO ADAPTADOR DE TOMADAS (CARREGADOR) – ALEGAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NÃO COMPROVADA A CONTENTO – VENDA CASADA – CARÁTER ESSENCIAL DO PRODUTO - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DA AQUISIÇÃO DO ACESSÓRIO AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE GARANTIA EM CASO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS NÃO FABRICADOS PELA DEMANDADA – DANO MATERIA DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Incorre em julgamento
extra petita
a sentença proferida fora dos termos e dos limites do pedido e da causa de pedir da lide, devendo ser declarada sua nulidade, conforme arts. 141, 489, III, e 492, do CPC.
Estando a demanda regularmente instruída e apta para julgamento, deve aplicar-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

A empresa ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré na obrigação de fornecer à parte autora um carregador compatível com o modelo do aparelho celular adquirido (Iphone 12 – 65 GB), no entanto, deixou de condenar a empresa em indenização a título de danos morais.

A demanda argui preliminar de nulidade da sentença, por entender que a mesma fora extra petita, uma vez que o autor pleiteou a devolução do valor de R$ 199,00 referente ao valor pago no carregador, e não a entrega do bem.

Quanto ao mérito, a empresa ré defende que passou a comercializar o aparelho celular sem o fornecimento do adaptador de tomada como medida preventiva, com a finalidade de diminuir os impactos ambientais causados pelo plástico e zinco, principais componentes da cadeia produtiva do mencionado acessório, possuindo como meta atingir até 2030 o impacto climático zero na produção e fornecimento de seus produtos.

Aduz, ainda, que na caixa do referido aparelho de celular há informação clara e precisa acerca de que o mesmo é vendido acompanhado de cabo USB-C, sem a descrição de outros acessórios, tendo excluído apenas o adaptador de tomada, de modo que o consumidor poderá utilizar qualquer adaptador para carregamento da bateria de seu celular, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no id. 161389292.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, entendo que a preliminar arguida pela ré guarda total relação com o mérito da causa, de modo que postergo a análise para tal momento, quando, diante do cotejo de todos os elementos processuais será delineado sobre a existência de ato ilícito praticado pela ré.

Vê-se que o autor na inicial apresentou discussão quanto ao fato da ré, ora recorrente, vender o aparelho celular sem o adaptador de tomada e em razão de tal fato adquiriu o carregador no valor de R$ 199,00, conforme se vê da nota fiscal anexa ao id. 161389258, pleiteando a devolução do montante pago e indenização por danos morais.

Todavia, o juízo
a quo
julgou os pedidos parcialmente procedente, determinando que a ré entregasse a autora um carregador compatível com o modelo do aparelho adquirido, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

No presente caso, tem-se, portanto, a parte autora solicitou a restituição dos valores pagos pelo adaptador de tomada, de modo que o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, conforme art. 141 do CPC:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Assim, vislumbra-se que a sentença proferida neste caso foi
extra petita
, pois na origem fora reconhecida a falha na prestação dos serviços, porém, foi determinado que a ré cumprisse a obrigação de fazer, consistente na entrega do bem, diverso do que pleito solicitado na exordial, de modo que a mesma deve ser anulada.

No entanto, estando os autos em condições de imediato julgamento, o art. 1.013, § 3o, do CPC, permite ao juízo
ad quem
, em sede de recurso, decidir, desde logo, o mérito da causa, como se vislumbra ser o caso dos autos.

A respeito da controvérsia, destaca-se que é louvável a atitude da recorrente, que é uma empresa de abrangência e influência mundiais, buscar diretrizes e políticas de conscientização da necessidade de preservação ambiental e diminuição dos impactos negativos da ação humana no meio ambiente como um todo.

No entanto, o caso destes autos, que se assemelha a inúmeros, talvez milhares, espalhados pelo país, não reproduz o efeito desejado, ou que ao menos a recorrida diz esperar, uma vez que o consumidor não deixa de adquirir o referido adaptador de tomada, dada a essencialidade do mesmo ao regular funcionamento do celular.

O que se vê, portanto, é que a suposta atitude de proteção ambiental da empresa demandada não produz efeito prático nenhum quando comparada e inserida num contexto geral da cadeia de consumo mundial.

A referida prática, data máxima vênia, não reduz a comercialização do referido acessório, que se encontra disponível ao consumidor para aquisição, se assim desejar, inclusive com ofertas realizadas pela própria empresa recorrida, que o comercializa e, portanto, o cobra separadamente.

Além disso, a alegação de que o oferecimento do conector tipo USB-C não é de exclusividade da marca Apple e permite que o consumidor utilize adaptadores de tomada da marca de sua preferência, ou até mesmo aqueles que já possuam em sua residência, não merece acolhimento, uma vez que resta clarividente nos autos que o tamanho e dimensão do referido cabo são totalmente diferentes daquele de classificação USB-A, inicialmente disponibilizado e comercializado pela ré.

Assim, infere-se que não é possível a utilização de qualquer entrada/saída USB para o carregamento da bateria do celular vendido exclusivamente pela ré, ora recorrente, razão pela qual as teses aventadas em sua defesa não passam de meras conjecturas voltadas a lhe proporcionar lucro na cadeia de consumo.

Em verdade, a conduta da empresa recorrente consistente na comercialização do celular sem o referido acessório adaptador de tomada caracteriza-se como venda casada, pois obriga o consumidor que adquire o aparelho de celular a também adquirir o adaptador de tomadas, que é essencial para a utilização plena e integral das funcionalidades do celular, que no atual cenário é utilizado para o desempenho de diversas funções do dia-a-dia, auferindo
,
via de regra, ainda mais lucro com a venda separada dos acessórios.

A esse respeito, o artigo 39 do CDC dispõe que ”
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
”.

Logo, a empresa ré transfere ao consumidor, que é parte hipervulnerável da relação de consumo, o ônus de aquisição de um produto para o funcionamento pleno e integral de outro produto, já que o adaptador de tomadas é essencial para o carregamento da bateria do celular e, por conseguinte, à realização de qualquer atividade por ele oferecida.

Soma-se a isto o fato de que a utilização de carregador e/ou adaptador de energia fabricado e vendido por terceiros, que não são produtos originalmente produzidos pela indústria que fabrica o
smartphone
, faz com que o consumidor se sujeite a possibilidade de perda da garantia do aparelho, conforme informações fornecidas pela própria fabricante em seu sítio eletrônico, no tópico que especifica o que não está coberto pela garantia, notadamente na letra c, que dispõe:
Esta Garantia não é aplicável: [...] (c) a danos causados pelo uso de um componente ou produto de terceiros que não atenda às especificações do Produto Apple.”
(Disponível em:
https://www.apple.com/legal/warranty/products/ios-warranty-brazilian-portuguese.html
).

Desse modo, o fornecedor, ao desobrigar o consumidor da utilização de acessório produzido por ele próprio, não pode (e nem deve) condicionar a cobertura da garantia de fábrica ao uso exclusivo de componentes originais e recomendados em caso de defeito e/ou vício, notadamente porque permite que o consumidor, usuário do seu produto, adquira o aparelho celular sem os respectivos acessórios de fábrica, o que, como mencionado acima, não ocorre.

Este é o ponto provavelmente nodal deste julgamento, já que a própria empresa esclarece, expressamente, que qualquer outro produto similar adquirido e utilizado pelo consumidor de terceiro, interferirá diretamente na cobertura da garantia de fábrica, diante da não utilização de produto original.

Importante destacar que, no mês de setembro/2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública entendeu por bem suspender a venda de
Iphones
sem carregador no país, justamente porque a prática em questão se afigura abusiva e desproporcional frente ao consumidor, determinando a cassação do registro na Anatel dos
smartphones
da marca a partir do modelo n. 12, bem como aplicou multa à fabricante na quantia vultosa de R$ 12.275.500,00 (doze milhões e duzentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais), por meio de procedimento administrativo n. 08012.003482/2021-65, instaurado pela Secretaria Nacional do Consumidor (SANCECON)
[1]
.

Portanto, entendo que a conduta da recorrente aqui posta em análise afronta claramente as normas consumeristas, configurando evidente falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 e 18, ambos do CDC.

Nesse mesmo sentido é o entendimento ao que se vê predominante dos Tribunais, senão vejamos: TJRS, Recurso Cível, No 71010365427, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Vinícius Andrade Jappur, Julgado em: 31-08-2022; TJ-BA - RI: 00000040520228050211, Relator: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 31/07/2022).

Sobre esse aspecto, reforça-se especialmente que a questão possui extrema relevância em relação à garantia do bem, concedida pelo fabricante, mormente nos casos de utilização de acessórios e componentes não recomendados e/ou não autorizados.

Desse modo, na mesma linha de fundamentação, o acessório deve ser concedido quando da aquisição do aparelho celular, por ser essencial.

Nesse contexto, configurada a falha na prestação dos serviços da ré, portanto, cabível a restituição do valor pago pela consumidora no carregador, título de danos materiais, no valor de 199,00.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para
desconstituir a sentença impugnada

e, no mérito,
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, a fim de determinar que a ré efetue a devolução do valor R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais)
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023